Tribunal: TJSP
Processo: 1011285-98.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Inconformismo da autora – Hipoteca – Gravame hipotecário que não tem eficácia perante a autora adquirente do bem – Todavia, a ação foi ajuizada somente após o transcurso do prazo prescricional trienal – Prescrição operada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011285-
98.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante SILVANA
APARECIDA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV PRIME X
INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011285-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4587
2
APELANTE
SILVANA APARECIDA DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADAS
MRV PRIME X INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ
ORIGEM
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
Voto no 4587
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL
AÇÃO DE COBRANÇA
EXTINÇÃO DA AÇÃO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
Inconformismo da autora

Hipoteca Gravame hipotecário que não tem eficácia perante a
autora adquirente do bem Todavia, a ação foi ajuizada somente
após o transcurso do prazo prescricional trienal
Prescrição
operada Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 184/186, de relatório adotado,
julgou extinta com resolução do mérito a presente ação ajuizada por SILVANA
APARECIDA DA COSTA em face de MRV PRIME X INCORPORAÇÕES SPE
LTDA. e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, porque reconhecida a
prescrição.
Inconformada, recorre a autora buscando a reforma do
julgado hostilizado, batendo-se pela inexistência da prescrição trienal. No mérito,
afirma que o cancelamento do registro hipotecário em favor de agente financeiro
é devido pelas rés (fls. 188/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011285-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4587
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 201/217).
É o relatório.
2
É narrado na inicial que a autora, por meio de
instrumento particular de venda e compra, adquiriu bem imóvel das construtoras
rés.
Assevera, outrossim, que as rés lhe cobraram o valor de R$
921,90 relativo ao pagamento da escritura de registro do imóvel em questão junto
ao cartório de registro de imóveis.
Afirma que, ao se analisar o recibo oficial do cartório, notou
que dentre as despesas lançadas, havia uma, no valor de R$ 139,29, relativa ao
cancelamento da hipoteca que pesava sobre o imóvel em questão e que foi
gravada pelas rés junto à instituição financeira.
Pontua que esta hipoteca é advinda de uma relação jurídica
que não integrou, não podendo, pois, ser compelida a arcar com dívida de
outrem.
O recurso não merece provimento.
É incontroverso nos autos que o pagamento pela autora da
dívida em questão se deu no ano de 2013. A presente ação foi ajuizada no ano
de 2017.
A prescrição trienal foi bem reconhecida na r. sentença, não
vingando a tese autoral de prescrição quinquenal.
No caso em tela, a cobrança representada pelo recibo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011285-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4587
4
emitido pelo tabelião as fls. 25, representa verdadeira pretensão de ressarcimento
de enriquecimento sem causa da parte adversa.
Não há de se falar em pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular como indicado no apelo,
porque não previsto expressamente no instrumento pactuado entre as partes a
obrigação de pagamento referente a cancelamento de hipoteca.
A requerente, pois, não é credora de dívida líquida
constante de instrumento particular.
Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Imóvel
Taxa de
cancelamento
de
hipoteca

Pagamento
efetuado
pela
compromissária compradora
Questionamento da legalidade da
cláusula contratual que estabelece a obrigação Ação de cobrança
proposta contra a compromissária vendedora
Sentença de
improcedência
Reconhecimento da prescrição
Imposição de
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé Apelo
da autora
Pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem
causa Prescrição trienal Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil
Litigância de má-fé
Inocorrência
Condenação afastada

Apelação provida em parte (TJSP; Apelação Cível 1027554-
97.2018.8.26.0506; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2019; Data de Registro:
01/11/2019);
APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação
de cobrança Valor pago pelo autor a título de cancelamento de
hipoteca
Sentença de procedência
Inconformismo da ré -
Prescrição trienal reconhecida Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1043029-14.2017.8.26.0576; Relator (a): José Carlos Ferreira
Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011285-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4587
5
Registro: 03/10/2019);
Cobrança. Restituição de taxa de cancelamento de hipoteca, haja
vista compra e venda de imóvel. Valor pleiteado em devolução fora
pago em 04 de maio de 2015. Ação proposta em 16 de janeiro de
2019. Prescrição trienal caracterizada. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1000333-72.2019.8.26.0032; Relator (a): Natan Zelinschi
de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de
Registro: 30/09/2019).
A r. sentença deve ser mantida.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se para R$ 1.500,00 os honorários advocatícios sucumbenciais em
favor dos Patronos das rés, observada a justiça gratuita concedida a autora.
3 Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR